Tribunal: TJMT
Processo: 1005086-79.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005086-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança, Inventário e Partilha, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO PAVAN - CPF: 049.333.588-93 (APELANTE), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MARILEIA LILIANE PAVAN (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MARCIA PAVAN - CPF: 049.333.508-09 (APELADO), MARCOS ROBERTO PAVAN (APELADO), ESPÓLIO DE MAURÍCIO PAVAN (APELANTE), EMMYLIN DE BRITO PAVAN - CPF: 067.756.121-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REIVINDICATÓRIA – EXTINÇÃO – RECONHECIMENTO DA LITISPÊNCIA – LITISPENDENCIA PARCIAL – ABRANGENCIA DOS PEDIDOS – ANALISE QUANTO AO PLEITO SUBSIDIÁRIO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o art. 337, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a litispendência quando se reproduzir uma ação idêntica a outra que está em curso com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. 2. No caso dos autos, não se verifica concomitantemente os mesmos pedidos, haja vista a abrangência dos pedidos constantes nestes autos quanto ao pleito subsidiário da Ação de Prestação de Contas, razão pela qual há de se afastar parcialmente o reconhecimento da litispendência.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE MAURICIO PAVAN representado por EMMYLIN DE BRITO PAVAN contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Esp. De Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Reivindicatória
”

(Proc. nº 1005086-79.2019.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra MARIELA LILIANE PAVAN e outros, extinguiu o processo de oficio, pois segunda a douta magistrada,
“
não me parece, portanto, racional continuar com este processo quando se tem, mais instruído e com possibilidade de entendimento do pedido e apreciação de seu cabimento ou não, uma outra ação envolvendo as mesmas partes (...) temos aqui a nítida presença da figura processual da litispendência, visto que conforme parágrafo 2º do artigo 337 do CPC, a ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”

(Cf. Id. nº 149144903).

Na apelação vinculada ao Id. nº 149144910, a autora/apelante nega a ocorrência de litispendência, porquanto, segundo diz, ausente a coincidência de elementos essenciais exigida pelo art. 337, §2º, do CPC (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), já que a presente ação envolve
" discussão acerca do gado, discute-se , também, a propriedade/posse da produção dos 7.000 kgs de peixe e dos tanques feitos no imóvel pelo de cujus, bem como dos direitos sobre o ARRENDAMENTO RURAL da propriedade e extinção de USUFRUTO pelo não uso na forma do art.1.410,VIII CC, coisas distintas que não encontram-se nem abrangidas pela PRESTAÇÃO DE CONTAS e tão pouco, são IDENTICAS”
podendo haver, como admite que há, mera conexão entre as duas ações (CPC, arts. 55, §3º, 58 e 59), mas não litispendência, e neste caso cabe apenas a reunião de ambos os feitos sob a direção do juiz prevento.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, seja cassada a decisão recorrida
“com o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento, com REUNIÃO dos AUTOS, junto a AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Proc.n.1023990-16.2020.811.0003, para julgamento simultâneo, conforme art. 58 do NCPC”
.

Embora devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. nº 149144916).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 6 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 337, §§1º e 2º, do CPC dispõe que se verifica
“a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada” (§1º) e que uma “ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
.

O eg. STJ já decidiu que somente
“se verifica a litispendência nas hipóteses em que haja a tríplice identidade entre as ações, vale dizer, mesmas partes, causa de pedir e pedido”
(Quarta Turma - REsp 302.142/MG - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 11/10/2011 - DJe 22/11/2011).

A primeira e crucial questão que deve ser enfrentada e respondida é, obviamente, se há identidade entre os elementos essenciais das duas ações de modo a configurar a relação de litispendência identificada pela douta juíza, ou então, conforme o circunlóquio posto no recurso, se o que há é relação de conexão ou continência entre ambos os objetos, para que, de todo modo, os dois processos sejam reunidos sob a autoridade processante e decisória do mesmo Juízo.

Na presente ação
“Reivindicatória”
(Proc. nº1005086-79.2019.8.11.0003), ajuizada em 04.03.2019 pela apelante contra os apelados, tem como causa de pedir a retomada da posse dos seguintes Bens
“Bens imóveis: Parte ideal do IMOVEL RURAL, Matriculado de nº 171 com área total de 110 alqueires (266,20 ha), denominado “FAZENDA SÃO FRANCISCO” localizado na BR 364 – KM 222 ao 225, nesta comarca de Rondonópolis-MT., pertencendo 66,55 ha ao de cujus (...) Parte ideal do IMOVEL RURAL, Matriculado de nº 12.183 com área total de 58,59 Ha, desmembrada da Gleba denominada " MARILIANÓPOLIS " localizado na nesta comarca de Rondonópolis-MT., pertencendo 14,6475 há ao de cujus (...) Bens móveis: 01(Hum) TRATOR da marca Massey Ferguson – Mod 265 (...)Bens Semoventes: 318 cabeças de Gado/bovino (...)7000 peixes/adulto ( tanques de produção)”
(cf. Id. nº 149149740).

Por sua vez, em 14/12/2020 a apelante ajuizou contra os apelados ação de
“Exigir Contas”
(Proc. nº 1023990-16.2020.8.11.0003), tendo como causa de pedir à prestação de contas da venda dos semoventes.

Assim, malgrado o entendimento do juízo a quo, não há razão de se reconhecer a litispendência total no presente caso.

Isso porque, não se trata de ações idênticas, visto que não se verifica concomitantemente os mesmos pedidos, haja vista a abrangência dos pedidos constantes nestes autos quanto ao pleito subsidiário da Ação de Prestação de Contas.

Assim, considerando que os autos nº 1023990-16.2020.8.11.0003, objetivam tão somente à prestação de contas da venda dos semoventes, já está em grau recursal, não há que se falar em extinção do feito, devendo os presentes autos (nº 1005086-79.2019.8.11.0003) serem analisados tão somente quanto ao pleito subsidiário aos Bens Moveis e aos Bens Imóveis.

Assim, diante da existência de pedidos diversos, há de se afastar parcialmente o reconhecimento da litispendência.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos e o conhecimento da demanda apenas e tão somente quanto ao pedido subsidiário quanto aos Bens Moveis e aos Bens Imóveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023